Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 - SINASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, em razão do reiterado descumprimento das regras e evasões frequentes do agravante, condenado por ato infracional análogo ao crime de roubo concurso de pessoas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da substituição da medida de semiliberdade por internação estrita; (ii) a suposta ofensa à coisa julgada e ao juiz natural na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os dispositivos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do SINASE devem ser interpretados sistematicamente, compatibilizando-se entre si, ou seja, os intérpretes da Lei devem buscar o nexo entre a regra e a exceção, entre o geral e o particular, e assim obter uma interpretação clara e objetiva.
4.O artigo 1o, §2o, inciso III deve ser interpretado em conjunto com o artigo 43, caput, ambos da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) que expressamente prevê a possibilidade de, em sede de reavaliação, manter, substituir ou suspender as medidas socioeducativas, seja ela de meio aberto ou de privação de liberdade.
5. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime roubo em concurso de pessoas apresentou reiteração infracional durante a semiliberdade, o potencial para permanecer no contexto infracional, além de todo o contexto de vulnerabilidade do adolescente, a medida socioeducativa de internação revela-se a mais adequada à sua reeducação para o convívio em sociedade, por permitir constante auxílio e orientação psicopedagógica, além de possibilitar o afastamento de situações que podem instigar o jovem à reiteração infracional.
5. Recurso conhecido e desprovido.